Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-37.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Insurgência da embargada.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido formulado em contrarrazões. Regularmente intimado, o apelado não trouxe qualquer dos documentos expressamente requisitados. Ausente prova da alegada hipossuficiência. Art. 98 do CPC. Indeferimento.
2.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Insurgência da embargada.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido formulado em contrarrazões. Regularmente intimado, o apelado não trouxe qualquer dos documentos expressamente requisitados. Ausente prova da alegada hipossuficiência. Art. 98 do CPC. Indeferimento.
2. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. Ônus que incumbe ao embargante, que deixou de promover a transferência do veículo dando azo ao ajuizamento dos embargos. Ausência de resistência por parte da embargada. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Tema Repetitivo no 872, da mesma Corte. Jurisprudência. Condenação do embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa. Sentença reformada nessa parte.
Recurso provido.